Tribunal: TJMT
Processo: 1019168-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019168-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (AGRAVANTE), JADISON MATEI - CPF: 823.895.001-53 (AGRAVADO), SIMONE RAIMUNDO MATEI - CPF: 864.931.401-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019168-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

AGRAVADO: JADISON MATEI, SIMONE RAIMUNDO MATEI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL – GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –LEI 9.514/97 - DÚVIDA SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE LIBERADOS – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se verificada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência e suspendeu o procedimento de execução extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária até que seja dirimida em primeiro grau a dúvida sobre o real valor devido e o efetivamente liberado para a construção.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019168-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

AGRAVADO: JADISON MATEI, SIMONE RAIMUNDO MATEI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019168-90.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, em Ação Revisional, deferiu a tutela de urgência incidental determinando
ao Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que se abstenha de consolidar a propriedade dada pelo promovente em garantia fiduciária em nome da credora, ora requerida, constituído pela matrícula n. 6.716 (R. 04-6.716), até o julgamento do feito.

A agravante alega a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Aduz que o ajuizamento dessa lide por si só não se traduz em indício da probabilidade do direito pleiteado pelos agravados.

Argui que o contrato não é abusivo e que, ao contrário do que sustentam os agravados, liberou todas as parcelas do empréstimo firmado, porém não as colocou imediatamente à disposição dos mutuários em razão do não cumprimento da obrigação pactuada, consistente na comprovação da evolução da obra.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id n.

57678466).

Contraminuta apresentada (id n.

60779988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019168-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

AGRAVADO: JADISON MATEI, SIMONE RAIMUNDO MATEI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores relatam na inicial que celebraram com a agravante contrato de abertura de crédito para construção de unidade habitacional em lote próprio, no valor de R$ 133.500,00 a ser liberado em 07 prestações, com alienação fiduciária do imóvel em garantia do pagamento.

Acrescentam que a agravante teria liberado apenas 03 parcelas, num total de R$ 63.989,69, e por isso, para concluírem a construção precisaram utilizar recursos próprios. Arguem que, proporcionalmente à quantia de fato emprestada, deveriam ter pago à ré R$ 739,32 na primeira prestação e não os R$ 1.542,52 cobrados, inclusive outras vezes. Relacionam as cláusulas que entendem abusivas (incidência de juros nas liberações das parcelas, venda de dois seguros casados, tarifa de gestão de crédito e taxas em percentuais sobre a renda do 1o e 2 o adquirentes).

Em 05/08/2020 informaram nos autos o recebimento de notificação extrajudicial do cartório do 1o Ofício de São José do Rio Claro para pagarem R$ 43.592,44 em 15 dias, sob pena da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário no que se refere ao imóvel registrado na matrícula n.6.716. Com isso, postularam a suspensão do procedimento.

A seguir foi proferida a decisão agravada nestes termos:

(...)

Para a concessão da tutela de urgência, todavia, faz-se necessária a presenta dos seguintes requisitos concomitantes (i) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), bem como (iii) a não ocorrência da vedação legal inscrita no art. 300, § 3o, do CPC, segundo a qual não se admite a concessão de tutela de urgência antecipada “(...) quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.

Pois bem.

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, penso que os requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada se encontram presentes, os quais restaram supervenientemente comprovados.

No caso em tela, a probabilidade do direito resta evidenciada pela própria demanda revisional, a qual encontra-e pendente de julgamento.

Já o perigo de dano torna-se visível com a notificação extrajudicial, a qual pode desencadear a consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciante, ora requerida, bem como leilão extrajudicial e eventual arrematação por terceiro de boa-fé.

3. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência incidental pretendida pelo autor para o fim de determinar ao Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que se abstenha de consolidar a propriedade dada pelo promovente em garantia fiduciária em nome da credora, ora requerida, constituído pela matrícula no 6.716 (R. 04-6.716), até o julgamento do feito.

A agravante argui que a mera propositura da Ação Revisional não impede os atos de cobrança e que teria liberado
as demais parcelas do empréstimo contratado, porém, não as colocou imediatamente à disposição dos mutuários em razão do não cumprimento da obrigação contratada, consistente na comprovação da evolução da obra pelos mesmos
(sic id no

57299494 - Pág. 4).

Todavia, na contestação disse que liberou a 1a e 2a parcelas do financiamento, no montante de R$ 46.191,89, e que as demais foram disponibilizadas e estariam aguardando a prova da execução do percentual de obra correspondente para repasse do crédito ao favorecido ou a utilização do valor no caso de quitação do saldo devedor ( id no 57299497 - Pág. 5).

Portanto, ao que parece há divergências entre a importância efetivamente emprestada e a devida pelos agravados. Essa matéria será esclarecida na instrução processual, sendo então recomendável a suspensão de qualquer providência concernente à consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide, ante o risco de irreversibilidade da medida.

Somado a isso, o recebimento da notificação extrajudicial pelo cartório, com início dos atos de expropriação, demonstra a urgência.

Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, pois há risco ao resultado útil do processo se o imóvel for levado a leilão e arrematado, além da probabilidade do direito;

Não se verifica
periculum in mora
inverso,
uma vez que o empréstimo está garantido por cláusula de garantia de alienação fiduciária.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 DO NCPC - REQUISITOS PRESENTES
. (...) -
Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput)
. -
Preenchidos os requisito legais, deve ser mantida a tutela de urgência
na qual determinou a indisponibilidade da unidade imobiliária, a fim de resguardar eventual direito do autor sobre referido bem.
(AI no. 10000160263893002, 10a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Mariângela Meyer, julgado em 13/12/2016, publicado em 14/12/2016) (sem destaques no original).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020